Tribunal: TJSP
Processo: 1047533-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NO PERÍODO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA 385 STJ – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273942
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047533-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
CACILDA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ARTHUR LUNDGREN TECIDOS
S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047533-65.2019.8.26.0100 -Voto no 47680
2
APELAÇÃO No 1047533-65.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: REGINA CACILDA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS
VOTO No 47.680
INDENIZAÇÃO
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL

EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE
NO PERÍODO INDENIZAÇÃO INDEVIDA SÚMULA 385
STJ RECURSO IMPROVIDO.
Julgando
procedente
em
parte
a
ação, a
sentença declarou a inexigibilidade do débito, mas negou
indenização por dano moral com fulcro na Súmula no 385 do
STJ. Condenou a ré nas custas e verba honorária de 10% do
valor da dívida.
Apelou a autora. Sustenta ser inaplicável ao
caso o enunciado da súmula, por ao serem legítimos débitos
preexistentes. Pede indenização pela dano moral, além de
honorários recursais.
Recurso tempestivo, sem resposta, anotada
justiça gratuita.
É o Relatório.
A apelante já tinha inscrição por pendência
diversa ao ter o nome anotado pela que está discutindo neste
processo, sem que houvesse sido previamente excluída, como se
vê a fls. 19/20.
Quem já é registrado como mau pagador não pode
se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como
inadimplente, em cadastros de proteção ao crédito (REsp
1.002.985/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe
27.08.08), nada absolutamente importando que esteja também a
discutir em juízo outros registros de débito.
De fato, a existência de outras inscrições em
nome do devedor afasta o dever de indenização por danos
morais (REsp 1.008.446/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJ 12.05.08; REsp 1.031.609/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
15.08.08; REsp 1.035.549/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe
15.08.08; Ag 966.126/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe
09.10.08; REsp 1.006.673/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 01.08.08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047533-65.2019.8.26.0100 -Voto no 47680
3
É o enunciado da Súmula 385 daquela Corte, DJe
de 08.06.09:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexiste
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator